Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-50.2017.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000189-50.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0007-88 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO – ART. 924, II, CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROTOCOLO SE DEU PELO PJE PERANTE JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE E DE FORMA INTEMPESTIVA – AUTOS FÍSICOS – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

1. Comete “erro grosseiro” o advogado que protocola “Embargos à Execução” na forma eletrônica (via PJE) e intempestivamente perante Juízo absolutamente incompetente, sendo que os autos principais tramitavam na forma física, em Juízo diverso.

2. Satisfeita a obrigação, por meio de penhora e não havendo ato processual pendente, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal.

3. Sentença mantida, apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Dismobrás Imp. Exp. E Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a qual julgou extinta a Execução Fiscal no 0000189-50.2017.811.0082 ajuizada pelo
Município de Cuiabá.

Em suas razões o Apelante narra em síntese que na origem se trata de execução fiscal de multa ambiental ajuizada pelo Município de Cuiabá, em autos físicos, na qual foi determinada a penhora via BACENJUD, com posterior intimação do Executado.

Conta que no ano de 2017 (mesmo ano de ajuizamento da execução fiscal) e após tomar ciência da penhora, ajuizou “Embargos à Execução”, protocolados no PJE (no 1038429-20.2017.811.0041), os quais “por erro do órgão distribuidor deste Eg. Tribunal, os Embargos foram distribuídos para uma das Varas de Execuções Fiscais Municipais desta Comarca de Cuiabá/MT”.

Afirma ainda que diante de tal “equívoco”, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente não tomou conhecimento dos Embargos, vindo a extinguir o feito nos termos da sentença de id. 7251202.

Dessa forma, requereu:

iii) Distribuído o recurso ao ilustríssimo Relator no Tribunal, requer seja apresentado à Turma e julgado totalmente procedente, reformando-se a Sentença para que se reconheça a regularidade da distribuição dos Embargos à Execução Fiscal, bem como se reconheça a sua tempestividade, determinando-se a sua remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá para que seja devidamente processado e julgado.

O Município apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 7251347 pugnando pelo desprovimento do apelo, uma vez que a sentença aplicou corretamente a interpretação da execução fiscal pelo pagamento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119627965).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal nos seguintes termos:

1. Considerando a notícia de que a penhora online realizada em 03-7-2017 (fls. 13/15) bloqueou na íntegra os valores executados, conforme CDA atualizada pelo próprio exequente em 12-6-2017 (fl. 12), e inexistindo recursos da parte executada (fl. 25), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face desta sentença, o ora apelante interpôs embargos declaratórios, sobrevindo decisão acerca destes, a qual, por sua importância também transcrevo:

A executada, ora embargante, sustentou que os embargos a execução por ela apresentados se encontram pendentes de julgamento, apresentando os comprovantes de protocolo as fls. 35/36. A certidão de fl. 48 dá conta de que o Aviso de Recebimento — AR, enviado para intimação da penhora efetivada nos autos, foi juntado nos autos em 4 de abril de 2017, sendo os embargos à execução distribuídos em 19 de dezembro de 2017.

Já o documento de f1. 35 demonstra que o recurso teria sido protocolizado em 4 de julho de 2018.

Quanto à contagem do prazo para oferecimento dos embargos, o art. 16 da Lei n. 6.830/80, dispõe que:

“Art. 16 - 0 executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III -
da intimação da penhora.
[sem destaque no original]

Desse modo, mesmo que fosse reconhecida a ausência de má-fé da executada, ora embargante, na distribuição dos embargos à execução em juízo incompetente, pelas datas acima expostas, infere-se que são intempestivos, eis que apresentados após mais de 30(trinta) dias.

Por consequência, não há qualquer correção a ser realizada na sentença que extinguiu a presente execução.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos as fls. 31/34, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Pois bem.

Conforme se vislumbra dos fatos narrados, vê-se que a celeuma processual vertida nestes autos decorre do protocolo dos Embargos à Execução, por meio do PJE, perante órgão judicial absolutamente incompetente para o feito.

Vê-se que para além da intempestividade, que é notória, visto que a juntada do AR se deu em 04/04/2017 e o protocolo dos Embargos somente em 19/12/2017, é nítido que o Apelante cometeu erro grosseiro, ao distribuir os Embargos por meio do PJE, sendo que ao tempo, os autos originários tramitavam na forma física.

Ora, não seria possível, por óbvio, a distribuição por dependência à execução fiscal sendo aquela física e os embargos protocolados via PJE. Não pode inclusive o Apelante argumentar a dificuldade no acesso à Justiça, pois mesmo sendo de outro Estado, ao tempo do protocolo (2017), já havia a possibilidade de distribuição via sistema PEA.

Conforme se vislumbra nessa notícia retirada do site do TJMT (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/58513#.YoVX0qjMKUk
), somente em 2020, a Vara Especializada do Meio Ambiente passou a tramitar seus processos por meio do sistema PJE, na forma eletrônica. Dessa forma, em 2017, não havia outra opção para o Apelante que não a tramitação pela via física. Assim, não pode alegar que houve erro do distribuidor deste Tribunal de Justiça, pois a distribuição por dependência conforme queria o recorrente simplesmente não era possível.

De acordo com o CPC:

Art. 212 (...)

§ 3o Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em
autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal
, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.

Art. 312. Considera-se proposta a ação
quando a petição inicial for protocolada
, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no
art. 240
depois que for validamente citado.

Da leitura dos dispositivos, vê-se que o erro cometido pelo Apelante pode ser caracterizado como “erro grosseiro”, pois protocolou peça no ambiente eletrônico (PJE), sendo que deveria tê-lo feito na forma física (pontuando a possibilidade de utilização do sistema PEA, criado para facilitar o protocolo em processos físicos), uma vez que conforme relatado pelo mesmo, os autos originários eram à época, autos físicos.

Pontuo ainda que, compulsando os Embargos à Execução de no 1038429-20.2017.811.0041 verifiquei que estes foram também extintos, nos seguintes termos:

Portanto, como a parte embargante protocolizou os embargos à execução em juízo distinto daquele em que tramitava o executivo fiscal, assim como fora do prazo legal, após a sua regular intimação, os presentes embargos são intempestivos, devendo ser extintos sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015.

Dessa decisão não houve recurso e os autos foram arquivados. Assim, vê-se que sequer há objeto de discussão que remanesce naqueles autos.

Por fim, merece relevo o disposto no CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, vê-se claramente que a obrigação foi satisfeita, dessa forma escorreita a extinção da execução, não merecendo reparo o
decium
impugnado.

ISTO POSTO, nego provimento ao Apelo, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022